Tribunal: TJDFT
Processo: 0726254-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “2. A possibilidade de parcelamento do débito prevista para o processo de execução não se aplica ao cumprimento de sentença, devido à expressa vedação legal constante no art. 916, § 7o do Código de Processo Civil. 2.1. Desse modo, havendo o depósito de 30% (trinta por cento) do débito pelo devedor, o valor deve ser considerado como pagamento parcial, devendo o cumprimento de sentença prosseguir na forma prevista pelo art. 523, § 2o do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1682778, 0737953-19.2022.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 11/04/2023.).
2. O executado efetuou o depósito de somente 30% (trinta por cento) do valor devido, o que configura pagamento parcial. Nos termos do § 2o do art. 523, CPC, “§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante”.
3. Assim, nenhum reparo à decisão agravada: a multa e os honorários devem incidir sobre o valor remanescente.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.